Tribunal: CARF
Processo: 10215.721109/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.721109/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.499 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE URUARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário quando ausente a contestação
específica dos fundamentos da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário manejado em face da decisão da 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), através do
Acórdão no 12-73.465, de 27/02/2015, cujo dispositivo julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido (fls. 368/371):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.721109/2013-45
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.499 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721109/2013-45

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 40, DO CTN.
A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário referente às
contribuições previdenciárias reger-se-á pela regra do art. 150, § 4°, do CTN, quando
houver pagamento parcial.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou os Autos de
Infração (AI) no 51.056.122-5, 51.056.123-3 e 51.056.124-1, relativamente ao período de
01/2009 a 12/2009, incluído o décimo terceiro salário (fls. 282/305 e 306/316).
O lançamento fiscal refere-se às contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, inclusive aquelas destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho.
Cientificado da autuação em 23/12/2013, o município impugnou a exigência fiscal
no prazo legal (fls. 318/319, 322/325, 333/336 e 337/340).
Intimado da decisão de piso por via postal em 18/06/2015, o ente público
apresentou recurso voluntário no dia 10/07/2015, no qual aduz, em síntese, os seguintes
argumentos de fato e de direito (fls. 355/359 e 360/362):
(i) o atual prefeito assumiu a gestão municipal a partir de
janeiro/2013, não havendo transição de administração;
(ii) o crédito tributário exigido no processo administrativo
tem origem na gestão passada;
(iii) haja vista a adesão do município ao parcelamento
especial da Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013, com certeza
foram parcelados os débitos exigidos no lançamento fiscal; e
(iv) por fim, requer o acolhimento do apelo recursal para
cancelar o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.499 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721109/2013-45

Juízo de admissibilidade
Em primeira instância, a impugnação limitou-se à alegação da decadência dos
créditos tributários, segundo a regra do § 4o do art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN). De modo fundamentado a decisão de
piso não reconheceu a decadência (fls. 353/354).
O art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, determina a observância de determinados requisitos para a
contestação do lançamento fiscal, dentre eles que a impugnação deverá especificar os pontos de
discordância em relação ao ato administrativo, com base em argumentos de fato e direito. Senão
vejamos: 1
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Como se infere do texto legal, as razões de defesa submetidas à primeira instância
determinam os limites do litígio instaurado com a impugnação do lançamento. Por sua vez, a
interposição do recurso voluntário transfere ao órgão de segunda instância o reexame da matéria
impugnada pelo autuado, conforme a extensão da petição apresentada.
Nesse cenário, respeitada a matéria contestada em primeira instância, o apelo
recursal deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento do recurso voluntário.
Com efeito, tal previsão está expressa no inciso III do art. 932 da Lei no 13.105,
de 16 de março de 2005, que trata do Código de Processo Civil, aplicado de maneira supletiva ao
processo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Entretanto, o recurso voluntário interposto pelo município tão somente alega que
os fatos geradores ocorreram em período de gestão anterior, faltando-lhe, em consequência,
requisito objetivo de admissibilidade, não podendo ser conhecido na esfera administrativa.

1 A impugnação da exigência fiscal pelo autuado instaura a fase litigiosa (art. 14, Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.499 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721109/2013-45

Além disso, o ente municipal noticia uma possível inclusão dos créditos
tributários lançados pela fiscalização em programa de parcelamento especial.
Tal fato, contudo, acarreta a mesma consequência, na medida em que a inclusão
do crédito tributário em parcelamento administrativo configura fato impeditivo do direito de
recorrer e implica a desistência do recurso voluntário interposto.
Caberá à unidade local da Receita Federal do Brasil verificar se os créditos
tributários do presente processo foram efetivamente incluídos em parcelamento, de maneira a
evitar a cobrança em duplicidade.
Em suma, reputo inadmissível o recurso voluntário de fls. 360/362 e dele não
tomo conhecimento.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital